Tribunal: TJDFT
Processo: 0734866-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ACIDENTE DE CONSUMO. CAUSADO POR PRODUTO. RISCO À SAÚDE. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO INTRATUBÁRIO. IMPLANTE CIRÚRGICO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART. 6o, VIII, DO CDC. EXISTÊNCIA DE AMBOS. URGÊNCIA DE RETIRADA DO DISPOSITIVO. NEXO CAUSAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. ERRO MATERIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. 1.2. Não se conhece dos embargos de declaração que veiculam irresignação da parte agravada sem apontar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material indicados no art. 1.022 do CPC.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. Na hipótese em análise, os argumentos do embargante se resumem aos já analisados na análise das contrarrazões recursais no momento do julgamento do recurso de agravo de instrumento, não sendo apontadas quaisquer omissões, erro material ou contradição interna nos embargos de declaração.
4. Embargos declaratórios da primeira agravada não conhecidos. Embargos declaratórios da segunda agravada conhecidos e não providos.